Tribunal: TJES
Processo: 5004206-36.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004206-36.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RECORRIDO: JOSIMARA RIBEIRO DE MATOS BELARMINDO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004206-36.2025.8.08.0021

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (14695)

RECORRIDO: JOSIMARA RIBEIRO DE MATOS

RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DO REGIME. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. TEMA 382 STF. SÚMULA 22 TJES.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de ação de cobrança de FGTS cumulada com pedido de declaração de nulidade de contratos administrativos movida por servidora contratada pelo Município de Guarapari para a função de Auxiliar de Serviços Gerais. A autora demonstrou a existência de vínculos sucessivos e ininterruptos que perduraram por aproximadamente 54 meses, entre os anos de 2020 e 2024, para o desempenho de funções ordinárias da municipalidade . A sentença de origem reconheceu a nulidade das contratações e condenou o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos ao período não atingido pela prescrição. O Município recorre sustentando a legalidade do vínculo jurídico-administrativo e a inaplicabilidade do FGTS.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar:

1 - Se as sucessivas e ininterruptas contratações temporárias da recorrida configuraram desvirtuamento do regime de excepcional interesse público previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal .

2 - Se a declaração de nulidade de tais contratos gera ao servidor o direito ao recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

III – RAZÕES DE DECIDIR

1 - A contratação temporária é exceção constitucional que exige transitoriedade e excepcionalidade, requisitos que restam afastados quando a Administração realiza renovações sucessivas por longo lapso temporal (54 meses) para suprir necessidades permanentes do serviço público .

2 - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 382 da Repercussão Geral (RE 596.478), fixou que é constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que prevê o depósito do FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público .

3 - No âmbito estadual, o entendimento encontra-se consolidado na Súmula nº 22 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que assegura o direito ao FGTS mesmo em vínculos de natureza administrativa quando reconhecida a nulidade da contratação .

4 - Verificada a habitualidade e a essencialidade do serviço prestado fora das hipóteses excepcionais, a manutenção da sentença que declarou a nulidade e determinou o pagamento do FGTS é medida que se impõe para evitar o enriquecimento ilícito da Administração.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Resultado final: Recurso conhecido e desprovido.

Tese fixada (Tema 382 STF): "
É devido o depósito do FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público"

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade das contratações temporárias da autora,
JOSIMARA RIBEIRO DE MATOS BELARMINDO
, e condenar o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes ao período não prescrito, compreendido entre maio de 2020 e 20 de dezembro de 2024.

Em suas razões recursais, o Município sustenta a natureza jurídico-administrativa do vínculo, alegando a inaplicabilidade do regime do FGTS a servidores estatutários ou temporários. Defende a legalidade das contratações por serem fruto de processos seletivos distintos e a inexistência de fraude ao concurso público.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida pugnando pela manutenção integral da sentença, destacando o desvirtuamento da contratação temporária pela habitualidade.

É o breve relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Juízo de Admissibilidade

CONHEÇO
do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos na Lei nº 9.099/95.

Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao recorrente, diante da isenção legal conferida à Fazenda Pública.

II - Do Mérito

A controvérsia cinge-se à validade das contratações temporárias da recorrida para a função de
Auxiliar de Serviços Gerais
e seu consequente direito ao recebimento de FGTS.

Conforme o inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, a contratação temporária é exceção e exige que a necessidade seja temporária e o interesse público seja excepcional. No caso dos autos, a sentença analisou com acerto a descaracterização desse regime.

O que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas contratações em desconformidade com a natureza temporária, configurando burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF).

Os documentos funcionais e as fichas financeiras demonstram que a autora manteve vínculos sucessivos e ininterruptos que perduraram por aproximadamente
54 meses
(de fevereiro de 2020 a dezembro de 2024) .

Tal sucessividade por longo lapso temporal desnaturaliza o "excepcional interesse público". Como bem pontuado pelo juízo sentenciante:

"
se as contratações temporárias abarcam todo o período letivo, de forma consecutiva, e sempre para o mesmo cargo e função, resta evidenciado que o argumento do Município não prospera".

Quando efetivamente prestados os serviços, tal nulidade não retira o direito do servidor temporário ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conforme previsão do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

A referida norma teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 382 (RE 596.478) e é objeto de entendimento pacificado na Súmula nº 22 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo :

“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Deste modo, a sentença de origem está em perfeita consonância com o entendimento vinculante do STF e com a jurisprudência sumulada deste Tribunal.

Conforme análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, e na forma do
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que dispõe:

“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

O juízo sentenciante procedeu a uma análise adequada e minuciosa do conjunto fático-probatório, reconhecendo a nulidade que atrai a aplicação do Art. 19-A da Lei nº 8.036/90, conforme tese fixada pelo STF no Tema 382 (RE 596.478).

Quanto aos consectários legais, a sentença já observou corretamente a modulação de efeitos estabelecida pelo STF na ADI nº 5090 e os índices pertinentes de correção monetária (TR) e juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública até a referida data .

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado 11 do TJES.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), observada a isenção de custas legal.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)